Tribunal: TJSP
Processo: 1002200-57.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade, contradição, omissão e erro material não verificados - Discordância com relação ao julgado - Teses de apelo devidamente apreciadas - Mera discordância do julgado - Caráter infringente - Embargos rejeitados